Tribunal: STF
Processo: ARE 1559067
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 162, DE 2018. ATRASO NO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CANCELAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ADESÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. A falta de pagamento tempestivo do pedágio implica o imediato cancelamento do pedido de adesão ao programa de parcelamento instituído pela Lei Complementar nº 162, de 2018 (PERT-SN), medida não obstada em razão da proporcionalidade e razoabilidade, já que não se trata de descumprimento de obrigação acessória, mas sim principal e essencial ao ingresso do contribuinte no programa de parcelamento”. (eDOC 120, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, caput; e 5º, LIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, objetivou-se a concessão de ordem para afastar a vedação quanto ao prazo para recolhimento da última parcela referente à entrada/pedágio no Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERT).



    Sustenta-se que a não validação do pedido de ingresso no PERT viola os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da boa-fé objetiva (da contribuinte), além do próprio interesse público, uma vez que contraria o intuito de incrementar a arrecadação de tributos. 



    Argumenta-se que a parte recorrente aderiu ao PERT conforme legislação vigente na época, efetuando o pagamento de todas as parcelas de modo tempestivo, em plena consonância com as condições e percentuais estabelecidos na Lei 13.496/2017 para as empresas aderentes.



    Argumenta-se que o impedimento à manutenção da parte recorrente no PERT não se compatibiliza com o objetivo do programa, que é viabilizar as atividades das empresas que buscam regularizar sua situação fiscal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que aderiu ao PERT conforme legislação vigente na época, efetuando o pagamento de todas as parcelas, de modo tempestivo, nos termos da Lei 13.496/2017.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Pelo que se vê dos autos, o parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional - PERT-SN (instituído pela Lei Complementar nº 162, de 2018) a que estava submetida a parte impetrante foi cancelado em razão de não ter o contribuinte efetuado o pagamento da última parcela do montante correspondente a 5% do valor da dívida consolidada. 



    Com efeito, o pagamento de 5% do valor à vista da dívida até o último dia útil do mês subsequente ao ingresso no programa de parcelamento - que, no caso em apreço, foi parcelado em 5 vezes sucessivas pelo contribuinte - é condição imposta pela própria Lei Complementar nº 162, de 2018, à adesão do contribuinte. Confira-se:



    (...)



    Além disso, os atos administrativos que regulamentam a lei de regência do parcelamento preveem, expressamente, que o descumprimento dessa medida implica, consequentemente, o cancelamento do pedido de adesão efetuado pelo contribuinte. Confira-se o teor do art. 3º, §2º, da Resolução CGSN nº 139, de 2018, bem assim do art. 6º da IN RFB nº 1.808, de 2018:



    (...)



    Dessarte, não há qualquer irregularidade na conduta adotada pelo Fisco, uma vez que o não pagamento tempestivo da parcela de entrada configura hipótese ensejadora do cancelamento do pedido de adesão efetuado. 



    Não se olvida do entendimento firmado pela Primeira Seção deste Tribunal de que é desproporcional a medida de exclusão/cancelamento de parcelamentos em razão do descumprimento de obrigação acessória, desde que o contribuinte esteja em dia com os pagamentos das prestações correntes do programa de parcelamento (cf. TRF4, APELREEX 5009161- 30.2011.4.04.7108, Primeira Seção, juntado aos autos em 29/10/2012).



    Ocorre que tal situação não se assemelha ao caso dos autos: o contribuinte deixou de cumprir com ato essencial para ingressar no programa de parcelamento, consistente no pagamento do pedágio exigido pela legislação de regência ao deferimento do pedido de adesão. Trata-se, pois, de obrigação principal, a qual, cabe ressaltar, tem o efeito de demonstrar a seriedade do contribuinte para com o acordo firmado com o Fisco e o inequívoco interesse de regularizar a sua situação tributária.



    Ademais, destaca-se que a adesão aos programas de parcelamento é facultativa, devendo o optante submeter-se às suas regras especiais, requisitos e condições, não podendo beneficiar-se apenas das vantagens e, menos ainda, de montar para si um parcelamento diferente do legalmente previsto, fundamentando-se para tanto em princípios normativos como isonomia, capacidade contribuinte, razoabilidade e proporcionalidade. Assim é que a jurisprudência há muito espancou a pretensão formulada por alguns contribuintes - ainda não satisfeitos com as cláusulas insofismavelmente benéficas instituídas pelos programas de parcelamento fiscal - visando a desconsiderar as cláusulas onerosas e/ou a obter ainda mais benesses. 



    Acresce que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são aplicados pela jurisprudência a fim de controlar a atividade da Administração para assim garantir a observância da finalidade do diploma normativo que institui o parcelamento, e não, como pretende a parte impetrante, para o objetivo de sindicar a própria atividade legislativa e, com base nesses princípios, criar direitos. Não caberia, então, ao Poder Judiciário, a pretexto de razoabilidade ou proporcionalidade, reconhecer ao contribuinte direitos que não lhe foram atribuídos pela Lei, e menos ainda daí vislumbrar ato ilegal na atividade da Administração que, ao que tudo indica, está estritamente pautada pelo disposto na lei.



    (...)



    Portanto, não há ato ilegal da administração ao exigir o pagamento da antecipação prevista na lei para a concessão do parcelamento, devendo ser reformada a sentença para denegar o presente mandado de segurança”. (eDOC 120, p. 4-6)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar 162/2018, Resolução CGSN 139/2018 e INRFB 1.808/2018) e no conjunto probatório constante dos autos, assentou o cancelamento do pedido de adesão da parte recorrente ao PERT-SN, em razão do não pagamento do pedágio exigido pela legislação de regência. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedente:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Programa especial de regularização tributária (PERT). Inclusão. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”.(ARE 1.524.631 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.2.2025)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Programa de regularização tributária. Lei nº 13.496/17. Adesão. Condições. Conversão em renda de depósitos judiciais. Princípio da isonomia. Ofensa. Inexistência. Demais questões. Controvérsia de natureza infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 573, reconheceu a constitucionalidade da restrição que impossibilitava a inclusão em parcelamento de certos débitos de COFINS objetos de depósito judicial. 2. Para se superar a compreensão do Tribunal a Quo quanto às condicionantes de adesão ao regime do PERT ' especialmente sobre os débitos passíveis de inclusão no parcelamento e os próprios benefícios previstos nesse regime ', seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do Código Tributário Nacional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”.(ARE 1.451.765 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.11.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente